Tribunal: TJDFT
Processo: 0006493-53.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Processo: 0006493-53.2016.8.07.0004 DESPACHO À apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (id 27016571). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator